Tribunal: TJSP
Processo: 1015686-25.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória. Alegação de nulidade do procedimento extrajudicial instaurado com a finalidade da consolidação da propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente em mãos do credor. Competência absoluta em razão da matéria, o que torna inaplicável a regra do artigo 105, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, ao caso. Matéria que se insere na competência das

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória. Alegação de nulidade do procedimento extrajudicial instaurado com a finalidade da consolidação da propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente em mãos do credor. Competência absoluta em razão da matéria, o que torna inaplicável a regra do artigo 105, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, ao caso. Matéria que se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, consoante Resolução n. 623/2013 e modificações estabelecidas pela Resolução n. 693/2015, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Inteligência da Súmula n. 158, desta Corte, no sentido de que "a distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta". Hipótese em que, tendo sido determinada a redistribuição do recurso a esta Câmara, por v. acórdão emanado da C. 28a Câmara da Seção de Direito Privado desta Corte, materializou-se conflito a ser dirimido mediante dúvida de competência que ora se suscita ao Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 32, parágrafo primeiro, do Regimento Interno desta Corte.

Dispositivo: suscitaram conflito de competência a ser dirimido pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1015686-25.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANA
MARIA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO INTERMEDIUM S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito de competência a ser dirimido
pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015686-25.2018.8.26.0506 Voto no 38645
2
VOTO N. 38645
APELAÇÃO N. 1015686-25.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
APELANTE: ANA MARIA ROSA
APELADO: BANCO INTER S/A
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
indenizatória.
Alegação de nulidade do procedimento extrajudicial
instaurado
com
a
finalidade
da
consolidação
da
propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente em
mãos do credor. Competência absoluta em razão da
matéria, o que torna inaplicável a regra do artigo 105, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, ao caso.
Matéria que se insere na competência das 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, consoante Resolução n. 623/2013 e modificações
estabelecidas pela Resolução n. 693/2015, do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Inteligência da Súmula n.
158, desta Corte, no sentido de que “a distribuição de
recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção,
salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria,
cuja natureza é absoluta”. Hipótese em que, tendo sido
determinada a redistribuição do recurso a esta Câmara,
por v. acórdão emanado da C. 28a Câmara da Seção de
Direito Privado desta Corte, materializou-se conflito a ser
dirimido mediante dúvida de competência que ora se
suscita ao Colendo Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, nos termos do artigo 32, parágrafo primeiro, do
Regimento Interno desta Corte.
Dispositivo: suscitaram conflito de competência a ser
dirimido pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 177/186, de relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou improcedente o
pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015686-25.2018.8.26.0506 Voto no 38645
3
Sustenta a recorrente, em síntese, que, a instituição financeira não
observou as disposições contidas nos artigos 26 e 27, da Lei 9.514/97, procedendo à sua
prévia intimação para purgar a mora, deixando também de cientificá-la das datas de
realização dos leilões. Menciona que não houve leilões, mas sim venda direta do imóvel
a terceiros, com violação do artigo 504, do Código Civil. Realça que o imóvel foi
alienado por preço vil, a par do que, tendo sido o imóvel avaliado em cento e cinquenta
mil reais, faz jus à metade desse valor, com a aplicação de juros e atualização monetária
a contar do momento em que realizada a alienação impugnada.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação indenizatória, fundada em
descumprimento pelo banco das regras contidas nos artigos 26 e 27, da Lei n.
9.514/1997, em que o pedido inicial foi julgado improcedente.
De início, oportuno observar que este recurso de apelação foi
livremente distribuído ao Desembargador Cesar Lacerda, integrante da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 226/228), valendo anotar que,
por acórdão proferido por aquela C. Câmara, o recurso não foi conhecido e determinada
sua redistribuição a esta 19a Câmara de Direito Privado, em virtude de prevenção gerada
pelo julgamento do agravo de instrumento n. 2052008-32.2014.8.26.0000 (fls. 228).
Releva considerar, no entanto, que versam estes autos sobre ação
de reparação de danos fundada em alegada inobservância, pelo banco, dos artigos 26 e
27, da Lei 9.514/1997, tanto é que, segundo o que alega a autora, o imóvel que adquiriu
com cláusula de alienação fiduciária, foi alienado extrajudicialmente pela instituição
financeira sem sua prévia notificação para acompanhar o procedimento expropriatório,
o que teria importado, inclusive, na venda do bem de raiz por preço vil.
Não conheço do recurso.
É que a Resolução n. 623/2013, editada pelo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça e que fixa a competência de suas Seções e Subseções, estabelece que
a competência preferencial para conhecer e julgar os recursos interpostos contra
decisões proferidas em ações e execuções relacionadas a contrato de alienação fiduciária
em que se discuta a garantia é das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
(Resolução n. 623/2013, artigo 5o, inciso III.3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015686-25.2018.8.26.0506 Voto no 38645
4
Ora, o pedido formulado nesta ação tem por objeto suposta
nulidade da venda extrajudicial do imóvel pelo banco [encerrado o procedimento
extrajudicial pertinente, houve a consolidação da propriedade, a realização de leilões
públicos e a posterior adjudicação do imóvel ao banco credor], não sendo objeto da
demanda, portanto, discussão acerca dos aspectos financeiros do contrato de mútuo com
pacto de alienação fiduciária em garantia.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Agravo de Instrumento Competência recursal - Concessão de
liminar determinando a suspensão de atos expropriatórios de imóvel, sob pena de multa
diária Discussão dos autos que se refere a procedimento extrajudicial de consolidação
de propriedade, oriundo do eventual inadimplemento de contrato garantido por
alienação fiduciária de bem imóvel - Matéria abrangida pelo artigo 5o, item III.3, da
Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial, como afeta a uma das C. Câmaras de
Direito Privado da Subseção III - Pertinente a redistribuição para análise especializada
da matéria Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição a uma das C.
Câmaras dentre aquelas numeradas entre a 25a e 36a da Seção de Direito Privado deste
E. Tribunal de Justiça.” (Agravo de Instrumento n. 2035037-64.2017.8.26.0000, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 8/05/2017).
“COMPETÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. CONSOLIDAÇÃO DE
PROPRIEDADE OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE
LEILÃO. A ação originária discute a consolidação da propriedade de bem imóvel
objeto de alienação fiduciária. Todavia, o julgamento de referida causa é da
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado III, nos termos do artigo 5o, III.3
da Resolução n.o 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal. Agravo não conhecido.
Remessa determinada.” (Agravo de Instrumento n. 2063052-43.2017.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 31/05/2017)
“Competência recursal - Ação anulatória de averbação da
consolidação da propriedade, de leilão, arrematação e efeitos da arrematação -
Propriedade do imóvel consolidada em favor do banco agravante, nos termos do art. 26,
'caput', da Lei 9.514/1997 - Ação que envolve questão relacionada à legalidade ou não
do procedimento utilizado para o cumprimento da garantia de alienação fiduciária -
Incidência do art. 5o, III.3, da Resolução 623/2013 Julgamento que cabe a 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado - Determinada a remessa dos autos ao setor
competente, visando à distribuição do agravo a uma das aludidas câmaras - Recurso não
conhecido.” (Agravo de Instrumento n. 2021483-62.2017.8.26.0000, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 31/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015686-25.2018.8.26.0506 Voto no 38645
5
Cumpre observar que, na hipótese em apreço, no que tange ao
critério de fixação da competência recursal, é irrelevante a circunstância de que tenha
sido anteriormente distribuído a esta Câmara o agravo de instrumento n.
2052008-32.2014.8.26.0000, porque, no caso, não prevalece a regra estabelecida pelo
artigo 105, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, haja vista que a competência
em razão da matéria tem caráter absoluto, suplantando, assim, o critério atinente ao
conhecimento pelo órgão fracionário de recurso anterior, cumprindo anotar que esta
Corte assentou entendimento no sentido de que “a distribuição de recurso anterior,
ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão
da matéria, cuja natureza é absoluta.” (Súmula n. 158).
Logo, porque não se insere o tema aqui em cotejo no rol de
competência recursal das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado e
tendo em vista que a questão jurídica posta à apreciação judicial nesta demanda, que
tem por objeto reparação de danos oriundos da nulidade do procedimento extrajudicial
instaurado com a finalidade da consolidação da propriedade do imóvel alienado
fiduciariamente em mãos do banco, sendo a matéria atinente à competência das 25a a
36a Câmaras da Seção de Direito Privado, o recurso deverá, data venia, ser conhecido e
julgado pela 28a Câmara da Seção de Direito de Privado deste E. Tribunal.
Assim sendo e tendo em conta o teor do v. acórdão de fls.
226/228, que entendeu ser esta 19a Câmara de Direito Privado competente para julgar o
presente recurso, alternativa não há para a solução do conflito estabelecido senão
suscitar-se dúvida de competência a ser dirimida pelo Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, nos termos do disposto no artigo 32, parágrafo primeiro, do Regimento
Interno desta Corte.
Ante o exposto, não conheço do recurso e suscito conflito de
competência a ser dirimido pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)